Tribunal: TJDFT
Processo: 0715198-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NEGA PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA O NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Inexiste vício no acórdão embargado que deixou de apreciar o mérito do agravo de instrumento, ao negar provimento a agravo interno interposto contra decisão que não conheceu daquele recurso. Essa circunstância não configura omissão, por ser mera consequência lógica do não conhecimento do agravo de instrumento.
3. Na realidade, o Embargante pretende que, em sede de embargos de declaração opostos contra o julgamento do agravo interno, seja apreciado o mérito do agravo de instrumento que sequer foi conhecido, o que é inviável.
4. Mesmo para fins de prequestionamento, o acolhimento dos embargos declaratórios depende da caraterização de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15, o que não se verifica no caso em análise.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.